Tribunal: STF
Processo: RHC 219585
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Alegação de omissão. Fundamentação suficiente. Impossibilidade de reexame de matéria de fundo. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou provimento a agravo regimental, sob alegação de existência de omissão quanto à fundamentação adotada pela Turma.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se no acórdão embargado incorreu-se em omissão relevante ao deixar de enfrentar fundamentos capazes de alterar o resultado do julgamento.

    III. Razões de decidir

    3. Na decisão embargada apresenta-se fundamentação suficiente, inexistindo omissão, pois enfrenta as razões essenciais para a manutenção do julgado.

    4. O ordenamento jurídico não distingue testemunhas diretas e indiretas, conforme o art. 202 do CPP, cabendo ao juiz atribuir credibilidade ao relato, o que foi considerado pelas instâncias ordinárias.

    5. No acórdão embargado reafirma-se que a materialidade e a autoria do ato infracional foram reconhecidas a partir de elementos produzidos sob contraditório, conforme consignado pelas instâncias de origem.

    6. A decisão está em conformidade com o Tema RG nº 339, segundo o qual o art. 93, inc. IX, da CRFB exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta, não impondo exame detalhado de todos os argumentos ou provas.

    7. As razões dos embargos evidenciam pretensão de rediscutir matéria de fundo, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração rejeitados.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, inc. IX; CPP, art. 202.

    Jurisprudência relevante citada: Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral.